Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). JULGAMENTO DO RE No 1.287.019 (STF, TEMA 1.093). REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. QUESTÃO RELACIONADA A DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO E À COMPROVAÇÃO EXIGIDA PELO ART. 166 DO CTN SOMENTE ARGUIDA PELO ENTE PÚBLICO TRIBUTANTE NA EM SUA ÚLTIMA PRETENSÃO ACLARATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. No particular, toda a pretensão aclaratória delineada pelo recorrente gira em torno da (im)possibilidade de compensação do indébito tributário reconhecido na sentença confirmada pelo acórdão embargado, em cotejo com o disposto no art. 166 do CTN. Mas toda esta questão somente fora alegada no bojo dos embargos de declaração, restando seu conhecimento completamente obstado para evitar de se incorrer em reprochável violação do devido processo legal no caso vertente. Sendo assim, ACOLHO A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL.
2. Em situações similares, a mais abalizada jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido que “(...) não tendo o tema relativo ao direito à restituição sido suscitado em defesa no juízo de origem e tampouco na Apelação, configura inovação recursal, insuscetível de ser apreciado em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (vide Acórdão 1378793, 07083934620208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.)
3. A respeito do prequestionamento, importante salientar que, com o intuito de uniformizar o modo como se deve entender prequestionada a matéria, o CPC vigente, em seu art. 1.025, optou pela orientação dominante manifestada pela jurisprudência da Excelsa Corte, no sentido de que, tendo as partes apresentado embargos de declaração, e sendo estes devidamente rejeitados, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos apresentados pela parte.
4. Cumpre evidenciar que este processo será levado a julgamento pelo órgão revisor (6a Turma Cível), porquanto a decisão embargada - Acórdão 1738654 - foi prolatada de forma colegiada.
5. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.